Tribunal: STF
Processo: Rcl 73993
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Shirlene Rodrigues Canevari contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 10013-44.2019.5.15.0036, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÕES SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial do qual se alega desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. II - Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. IV- O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido. (Rcl 66411 ED/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024)



    Neste caso, após consulta ao site do TST, verifico que a presente reclamação, proposta em 22/11/2024, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada no mesmo dia em que transitou em julgado o processo originário.



     Com efeito, o dia do trânsito em julgado é o dia seguinte ao último dia do prazo, ou seja, a reclamante poderia impugnar a decisão atacada até o dia anterior (21/11/2024), tendo adotado a providência apenas no dia imediato - quando já transitado.  



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl 72.701 ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 23/10/2024; e Rcl 57.101/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5/10/2023.    



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator